Tribunal: STF
Processo: HC 256467
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Réu que indicou tradutor de sua confiança requer a nulidade dessa indicação. Abuso do direito de defesa. Eventual nulidade não aproveita quem lhe der causa. Agravo improvido.